Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700832-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP AGRAVADO: JULIO CESAR SOUSA FREIRE DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SMART SAM COMÉRCIO contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (autos eletrônicos n. 0711436-52.2019, de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação apresentada pela executada, na qual almeja a revogação da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal, sob a alegação de ausência de intimação pessoal da sentença por entender que não se aplicam aos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis os efeitos do art. 346 do CPC. É o quanto basta relatar. DECIDO. As alegações da impugnante não merecem prosperar, porquanto na hipótese de revelia, caso dos autos, os prazos correm em cartório, a partir da publicação do ato decisório, consoante disposição do artigo 346 do Código de Processo Civil, isto é, independente de intimação pessoal do revel que não tenha patrono. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Eg. Corte: “JUIZADOS PROCESSUAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTESTAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA PUBLICADA EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de reclamação, com requerimento de medida liminar, apresentada por Vitalidade Odontológica Ltda, tendo em vista a r. decisão da Meritíssima Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida nos autos do processo n. 0706935-10.2014.8.07.0016, que rejeitou o processamento do recurso inominado por considerá-lo intempestivo. 2. Nos termos do art. 42, da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da r. sentença. Na hipótese de revelia, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Civil, os prazos correm em cartório, independente de intimação do revel, a partir da publicação do ato decisório. E ainda no parágrafo único do mesmo artigo tem-se que: "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." 3. No presente caso, a sentença foi publicada no dia 09/02/2015 (ID 243157), tendo a parte ré prazo para recurso até o dia 19/02/2015, deixando-o transcorrer "in albis", em 25/02/2015 foi certificado o trânsito em julgado da referida sentença. 4. Ademais, a intimação por carta se deu apenas em atendimento ao que dispõe a súmula 410 do STJ, que impõe a intimação pessoal como condição para que possa incidir a multa por descumprimento de obrigação de fazer. Dessa forma, o recurso inominado interposto em apenas em abril (ID 484110) é intempestivo. 5. Reclamação conhecida e desprovida. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais”. (Acórdão 894099, 07004154820158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, publicada em cartório a sentença (proferida em 09/01/2020 – ID 53112261), a requerida tinha até o dia 04/02/2020 para interpor recurso, o que não fez, sendo certificado o trânsito em julgado em 05/02/2020 (ID 56302389). Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Isso posto, REJEITO a impugnação. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Não havendo manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, prossiga-se, cumprindo as ordens precedentes (indisponibilidade de ativos financeiros da ré, caso transcorrido in albis o prazo para cumprimento voluntário da sentença, conforme decisão de ID 57040094). No mais, observe o cartório o que foi solicitado quanto às próximas publicações. Intime-se. Cumpra-se. Sustenta a parte agravante (revel) a nulidade da intimação da sentença (inaplicabilidade, aos Juizados Especiais, das regras do CPC relacionadas à intimação de parte revel). Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que aqueles autos estão em trâmite avançado, e com ordem de bloqueio de ativos financeiros da empresa, sendo certo que, se efetivado o bloqueio via BACENJUD, certamente haverá grave prejuízo para a empresa, ainda mais em tempos de faturamento reduzido por conta da pandemia do novo coronavírus. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para revogar a certidão de trânsito em julgado de ID 56302389 e determinar a devolução do prazo para interposição de recurso inominado, com contagem que deve ter início a partir da publicação da decisão a ser proferida pelo juízo, tudo em razão da ausência de intimação da SMART SAM por ocasião da prolação da sentença de ID 53112261. Preparo recursal recolhido. É o relato. Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta minimamente evidenciada. No caso concreto, o próprio agravante narra que: (i) foi considerada revel por não ter comparecido à audiência de conciliação, e como não tinha advogado constituído nos autos, não foi intimada por AR da sentença de ID 53112261 proferida nos autos principais; (ii) sentença publicada no DJe de 21.1o.2020; (iii) o ora peticionante só foi constituído patrono da empresa em 08.03.2020. De fato, o agravante não se insurgiria quanto ao decreto de revelia (Artigo 20 da Lei n. 9.099/95), senão à (in) validade da intimação da sentença, efetuada de acordo com as regras do caderno processual vigente (CPC, Artigo 346), consoante se denota das suas palavras: Note que a previsão de que contra o revel que não tenha patrono nos autos correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório, já estava contida no CPC/73, ou seja, não é uma novidade que passou despercebida por ocasião da edição da Lei no 9.099/95. O CPC de 2015 não inovou nesse sentido, apenas manteve o entendimento que já existia no código de processo civil anterior e que não foi incluído na Lei no 9.099/95. Repita-se, o caso concreto deve ser apreciado sob a luz da Lei no 9.099/95, devendo o CPC/15 ser utilizado como legislação acessória, subsidiária e complementar para as situações não previstas na lei específica. A lei específica cuidou de abordar a revelia e, por opção legislativa, não incluiu para os processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais os mesmos efeitos de que tratam o art. 346 do CPC. Por isso é que a ora agravante, sem advogado constituído nos autos em 21/01/2020, data da publicação da r. sentença no DJe, deveria ter sido intimada do julgado por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, mediante entrega ao encarregado da recepção, nos termos do art. 18, I e II, e 19, da Lei no 9.099/95, nos exatos moldes do Princípio da Especialidade, que por sua vez estabelece que a lei especial derroga a geral. Fosse a intenção do legislador que os efeitos da revelia a que se referem o art. 346 do CPC/15 tivessem aplicação na Lei no 9.099/95, considerando que esse mesmo legislador criou uma Seção própria na lei específica para cuidar da revelia, ali mesmo teria sido incluída a sua redação, e ainda que no momento da criação da lei isso tivesse passado desapercebido, certamente que nos últimos 25 (vinte e cinco) já teria sido dada nova redação à Seção VII da Lei no 9.099/95 por alteração prevista em nova lei. No entanto, não há de se falar em aplicação do Art. 18, I e II da Lei n. 9.099/95 à intimação da sentença, uma vez que se tratam de normas atinentes ao procedimento de citação nos Juizados Especiais, situação processual diversa do objeto do presente agravo de instrumento. Por seu turno, respeitante à forma das intimações, disciplina o Art. 19 desse diploma legal (grifo nosso) que as intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Nesse quadro, por falta de norma específica, e diante da expressa previsão legal à aplicação subsidiária das normas processuais civis, não despontaria a alegada nulidade (contagem do prazo do revel, sem patrono nos autos, a partir da publicação da decisão nos órgãos oficiais), uma vez que: (i) a empresa, regularmente citada, não compareceu à sessão conciliatória (em 16.12.2019); (ii) a sentença foi regularmente publicada no DJE (disponibilizada no DJe de 13.1o.2021,Edição 08/2020, p. 379 – publicação em 21.1o.2021); (iii) certificado o trânsito em julgado do decisum, em 05.02.2020; (iv) formulado pedido de cumprimento de sentença, em 18.02.2020; (v) e somente em março de 2020, a empresa constituiu advogado, à impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, inexistiria divergência entre as Turmas Recursais do TJDFT acerca da aplicabilidade do Art. 346 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Nesse sentido: 1a TR, Acórdão n.1218934. DJe 12.12.2020; 2a TR, Acórdão n. 1221832, DJe 19.12.2020; 3a TR, Acórdão n. 1126407, DJe 05.10.2018. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais ao imediato sobrestamento das medidas necessárias à satisfação do crédito do agravante. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito